Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700706-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO DA SILVA ROCHA RECORRIDO: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DO RÉU PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Observado o rito previsto no art. 702, § 8o, do CPC, não há qualquer nulidade a ser declarada, até porque a apreciação da postulação do recorrente, que se limitou a sustentar a necessidade de realização de audiência incompatível com o procedimento monitório, sem apresentar qualquer defesa direita ou indireta para combater a pretensão da parte autora, em nada alteraria o resultado da demanda. 2. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 54-A, §1o, e 104-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando cabível, no caso, a instauração do incidente de repactuação de dívidas, com audiência de conciliação prévia. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 54-A, §1o, e 104-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Registre-se, ademais, que “as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento.” (AgInt no AREsp n. 2.102.845/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a referida falta de prequestionamento, o recurso não mereceria trânsito, uma vez que não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “não há qualquer nulidade a ser declarada, até porque a apreciação da postulação do recorrente, que se limitou a sustentar a necessidade de realização de audiência incompatível com o procedimento monitório, sem apresentar qualquer defesa direita ou indireta para combater a pretensão da parte autora, em nada alteraria o resultado da demanda.” (vide item 1 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012